Tribunal: CARF
Processo: 10380.723214/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Fundamento: Súmula Carf n.o 1.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723214/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.949 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2006 A 31/12/2006
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Fundamento: Súmula Carf
n.o 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas esferas judicial
e administrativa (súmula CARF no 1).

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723214/2009-21
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.949 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723214/2009-21

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 365 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/PR de fls. 353 que julgou parcialmente procedente a
Impugnação de fls. 339, alterando o lançamento de ofício consubstanciado no Auto Infração de
Cofins de fls. 3.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações fiscais
pela contribuinte qualificada, foi lavrado o auto de infração de fls. 03/10, cientificado
em 10/12/2009, por meio do qual se exige o recolhimento de R$ 311.186,97 de Cofins,
relativamente aos períodos de apuração 01/2006 a 12/2006, além da multa de ofício
(75%) e dos acréscimos legais pertinentes.
Segundo a descrição dos fatos contida no auto de infração, “o contribuinte
recolheu/declarou com insuficiência a Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social– Cofins, referentes aos fatos geradores de Janeiro a Dezembro de 2006,
incidentes sobre a receita bruta apurada com base no Demonstrativo da Receita
CETREDE de 2006 elaborado pelo fiscalizado, balancetes mensais, Livro Razão, com
cópias em anexo ao presente auto de infração.”
Em 04/01/2010, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 339/345, cujo teor será a
seguir sintetizado.
Primeiramente, alega “impedimento de pagar sem multa nos primeiros vinte dias”, a
teor do art. 47 da Lei 9.430, de 1996. Diz que não lhe foi dada qualquer opção e que a
manutenção da penalidade “de nível maior” equivale a tirar proveito da própria falha,
“uma afronta ao princípio da moralidade.”
A seguir, discorre sobre a impossibilidade de o Estado impor penalidade contra si
próprio.
No tópico seguinte, reclama a isenção da Cofins, com base no art. 6o, III, da Lei
Complementar no 70, de 1991. Diz que a revogação da isenção pela MP no 2.158-35, de
1991, afronta o art. 246 da Constituição, principalmente após a promulgação da EC no
20, de 1998.
Ao final, pede a anulação do lançamento em razão da violação do art. 47 da Lei no
9.430, de 1996. Pede, também, a exclusão, “nas penalidades, a participação da União no
quadro societário da autuada, consoante participação a ser aqui informada.”
Adicionalmente, requer a improcedência do lançamento, “eis que a impugnante está ao
amparo do art. 6o, III, da Lei Complementar no 70 combinado com os arts. 246 e 195,
ambos da Constituição Federal.”
À fl. 352, cópias de extratos de consulta ao sistema de controle de DCTF.
É o relatório.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.949 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723214/2009-21

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PRAZO PARA PAGAMENTO COM MULTA DE MORA. ART. 47 DA LEI No 9.430,
DE 1996.
O exercício da faculdade prevista no artigo 47 da Lei no 9.430/96, ou seja, prazo de
vinte dias para pagamento com os acréscimos devidos nos casos de procedimentos
espontâneos, tem como pressuposto que os tributos ou contribuições sob discussão
estejam declarados, na data do início da ação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO.
Nos casos de lançamento de ofício, e tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, é
cabível a aplicação da multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de Cofins nos casos
de falta de recolhimento ou pagamento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
COFINS. ISENÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, portanto, tendo sido expressamente revogado
dispositivo versando sobre a isenção da Cofins, é essa a disposição que deve ser
considerada na decisão administrativa.
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. DECISÃO JUDICIAL.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO.
Ao proceder o julgamento (em 10/09/2008) do Recurso Extraordinário no 585.235, cuja
decisão transitou em julgado em 12/12/2008, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu
que o PIS e a Cofins devem incidir somente sobre as receitas operacionais, assim, por se
tratar de decisão à qual foi atribuído o rito da repercussão geral (art. 543-B do CPC), seu
comando é vinculante para a Administração.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Conforme fls. 399, esta turma de julgamento, sob a relatoria do nobre ex-
conselheiro Marcelo Giovani Vieira, determinou a seguinte diligência:

“Voto
O recurso é tempestivo, porém não está pronto para ser julgado. É que, conforme noticia
o Termo de Verificação Fiscal (fl. 14) do processo 10380.012055/200854, da mesma
entidade, mas de ano-calendário anterior, a recorrente ajuizou ação em que discute a
tributação pela Cofins, a Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
2003.81.0083534.
Todavia, não há, nos autos, qualquer outra referência a esta ação judicial, que pode estar
julgando, ou já ter julgado, a mesma matéria aqui em litígio, o que ensejaria a aplicação
da Súmula Carf no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Desse movo, voto por converter o julgamento em diligência, para que a origem
providencie a juntada de certidão de objeto e pé da referida ação judicial.
Marcelo Giovani Vieira, Relator.”
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.949 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723214/2009-21

A diligência foi parcialmente cumprida, porque não foi possível juntar a certidão
de objeto e pé em razão da impossibilidade de realização de diligências presenciais durante a
pandemia, oportunidade em que foi juntado aos autos o extrato eletrônico do processo judicial n.o
10380.012055/200854.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, as provas, os fatos,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme
Portaria de Condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Apesar de tempestivo, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido em razão da
concomitância.
Conforme extrato eletrônico do processos judicial n.o 2003.81.00.008353-4,
juntado em fls. 406 em cumprimento da determinação da Resolução de fls. 399, o contribuinte
ingressou no Poder Judiciário com o mesmo objetivo e causa de pedir do presente processo, a
não incidência da Cofins em suas atividades, conforme ementa da decisão judicial transcrita a
seguir:

Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.949 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723214/2009-21

Ou seja, se existe processo judicial que trata da possibilidade da incidência do
Cofins nas atividades do contribuinte, fica evidente a concomitância, nos moldes da Súmula n.o 1
deste Conselho, transcrita a seguir:

“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Inclusive, como pode ser verificado em importante precedente deste Conselho,
desta mesma turma de julgamento, sobre o mesmo tributo, mesmos fatos e as mesmas alegações
do contribuinte, também de relatoria prévia do Conselheiro Marcelo Giovani Vieira e que foi
igualmente convertido em diligência na busca do mesmo processo judicial e que foi
posteriormente sorteado ao nobre colega conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, que
relatou o julgamento do Acórdão n.o 3201-007.633, desse semelhante caso, a concomitância foi
reconhecida:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO
CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Assim dispõe a Súmula CARF no 01, de natureza vinculante para a
Administração Tributária, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
(...)
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo razão pela qual deve ser admitido. No entanto, o seu
não conhecimento é medida que se impõe. Muito embora a diligência determinada por
esta Turma de Julgamento não tenha sido atendida em sua íntegra, compreendo que é
possível de ser superada. Este Conselheiro relator, em consulta ao sítio eletrônico da
Justiça Federal no Estado do Ceará ao processo no 2003.81.00.0083534 (0008353-
95.2003.4.05.8100) conseguiu acesso ao teor da sentença proferida em aludido
processo. Do relatório integrante da sentença proferida extraem-se os seguintes
excertos:
“1. Trata-se de Ação Ordinária através da qual o(a)(s) promovente(s), qualificado(a)(s),
objetiva(m) seja reconhecida sua imunidade em relação à COFINS, com fulcro nas Leis
no 9.532/97 e 9.718/98, declarando-se o direito à repetição ou compensação dos valores
indevidamente recolhidos com valores devidos a título da Contribuição para o PIS, com
acréscimos legais, e afastando-se a incidência do art. 170-A do CTN. 2. Afirma(m) que
sua natureza - associação civil de direito privado, de fins educacionais, culturais,
comunicação social, editoriais, assistenciais, religiosos e filantrópicos, sem fins
lucrativos - e o fato de ter(em) sido declarado(a)(s) de utilidade pública no âmbito
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.949 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723214/2009-21

estadual e municipal, tornam-no(a)(s) imune(s) à incidência da COFINS. 3. Entende(m)
que, como não te(ê)m faturamento, não se afigura viável a incidência da exação sobre os
valores arrecadados no exercício de suas atividades institucionais e que as exigências
formuladas pela Lei no 8.212/91, art. 55, Lei no 9.532/97 e Lei no 9.732/98 para a fruição
do direito à imunidade não podem ser consideradas por serem inconstitucionais, por
vício de forma.” Em referida sentença consta ementa com o teor abaixo: “EMENTA:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CF/88, ART. 195, § 7o.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. ART. 14
DO CTN E ART. 55 DA LEI No 8.212/91. FIXAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA.
LIMITES. ADIN 2.028-MC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS I - A imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF/88, a despeito da
utilização da expressão "isentas" pela Lei Maior, é matéria submetida à lei
complementar, à qual incumbe regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar. Incidência, na hipótese, em vista da ausência de lei complementar específica,
das regras previstas no art. 14 do CTN, conforme manifestação da jurisprudência; II -
Prestigiando entendimento esboçado pelo STF na ADIN 1.802-MC, segundo o qual "a
Constituição reduz a reserva de lei complementar da regra constitucional ao que diga
respeito 'aos lindes da imunidade', à demarcação do objeto material da vedação
constitucional de tributar - o patrimônio, a renda e os serviços das instituições por ela
beneficiados, o que inclui, por força do § 3o, do mesmo art. 150, CF, a sua relação 'com
as finalidades essenciais das entidades nele mencionadas'; mas remete à lei ordinária 'as
normas reguladoras da constituição e funcionamento da entidade imune', votadas a
obviar que 'falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela
imunidade', em fraude à Constituição", afastam-se, por vício formal, as alterações da
Lei no 9.732/98 ao art. 55 da Lei no 8.212/91, o qual instituiu, em sua redação original e
de forma válida, conforme orientação do STF, requisitos de organização e
funcionamento das entidades para o exercício do direito à imunidade. III - A relevância
social das atividades viabilizadas por entidades como a(o)(s) autor(a)(es), de assistência
a jovens e adultos carentes para o ingresso ou a permanência no mercado de trabalho,
não implica seja(m) incontinenti qualificado(a)(s) como entidade(s) beneficente(s) de
assistência social. Tal condição deve ser comprovada por meio do pleno atendimento
aos requisitos preconizados pela Lei no 8.212/91, art. 55, e pelo CTN, art. 14, para o
reconhecimento do direito à imunidade, consagrado no art. 195, § 7o da CF/88,
circunstância que não restou devidamente demonstrada no caso concreto. IV -
Improcedência dos pedidos, com fulcro nos art. 333, I e 269, I do CPC.” Pelo
andamento processual tal decisão é definitiva, não tendo sido interposto Recurso de
Apelação, de acordo com o extrato a seguir:

Percebe-se então, que tanto na ação judicial, quanto no presente processo a intenção da
Recorrente é afastar a exigência da COFINS sob o pressuposto de que por ser uma
associação civil de direito privado sem fins lucrativos suas receitas não estariam sujeitas
à incidência da contribuição.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.949 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723214/2009-21

Aplica-se ao caso, o disposto no § 2o do art. 78 do Regimento Interno deste Conselho
(RICARF) o qual prevê que a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional,
de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso:
“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação. (...) § 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso. (...)”
Assim, compreendo a identidade de objeto, entre a ação judicial e a matéria aqui
debatida, razão pela qual é de se impor ao caso concreto a Súmula no 1 do CARF,
ementada nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário interposto em razão da
concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa (Súmula
CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade”

Diante do exposto, com base nas mesmas razões de decidir do precedente citado,
o Recurso Voluntário não deve ser conhecido, em razão da concomitância da discussão das
matérias nas esferas judicial e administrativa (súmula CARF no 1).
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 423
DF CARF MF
Original